Tribunal: TJDFT
Processo: 0753175-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753175-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença (processo no 0711399-88.2020.8.07.0009), ajuizado perante a 2a Vara Cível de Samambaia/DF, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo como devido o valor de R$ 12.523,39 a título de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos embargos de terceiro, nos seguintes termos: “Thiago Oliveira dos Santos Siqueira requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, com rejeição da impugnação apresentada por Banco Bradesco S.A., que alega excesso de execução quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos embargos de terceiro. O exequente sustenta que o valor do proveito econômico corresponde ao valor integral do veículo liberado da constrição judicial, conforme avaliação constante dos autos, e que os cálculos apresentados pelo banco são equivocados, especialmente quanto à base de cálculo e à incidência de juros de mora. Requer o levantamento dos valores depositados e a condenação do impugnante ao pagamento dos ônus da sucumbência. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Bradesco S.A. sustenta a existência de excesso de execução, alegando que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre valor inferior ao considerado pelo exequente. Contudo, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro foi clara ao fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido com a liberação do veículo da constrição judicial. O proveito econômico, no caso em exame, corresponde ao valor do veículo objeto do bloqueio judicial desconstituído por força da procedência dos embargos de terceiro, uma vez que a decisão favorável ao embargante lhe assegurou a plena disponibilidade e posse do bem, afastando a constrição indevida. Assim, deve ser considerado como parâmetro para fixação da base de cálculo o valor de mercado do automóvel à época do bloqueio, conforme tabela FIPE ou outro critério idôneo de avaliação. O valor do bem foi atribuído pelo próprio executado nos autos da execução originária, sendo avaliado em R$ 62.056,77. O exequente apresentou planilha de cálculo atualizada, considerando correção monetária e juros de mora, totalizando R$ 12.523,39. O depósito judicial realizado pelo executado, no valor de R$ 12.944,90, confirma a adequação dos cálculos apresentados. A alegação de que os juros de mora foram aplicados a partir de data anterior ao trânsito em julgado não se sustenta, pois os cálculos consideram como termo inicial a data de 17/03/2025, conforme certidão constante dos autos. Ademais, o próprio executado reconhece que o depósito foi realizado apenas para evitar a multa prevista para o não pagamento voluntário, o que reforça a ausência de cumprimento espontâneo da obrigação. Não há nos autos qualquer elemento que justifique a revisão da base de cálculo dos honorários ou a exclusão dos encargos legais incidentes. A impugnação, portanto, configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, afrontando a coisa julgada. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Bradesco S.A., reconhecendo como devido o valor de R$ 12.523,39, correspondente aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do veículo liberado da constrição, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. Condeno o impugnante ao pagamento dos ônus da sucumbência. Preclusa a decisão, expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da parte credora e de sua advogada, conforme dados bancários informados. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que o acórdão que julgou os embargos de terceiro apenas inverteu a sucumbência, sem alterar o parâmetro econômico. Alega que o valor de R$ 62.056,77 considerado pelo exequente não corresponde ao valor do veículo, mas ao saldo devedor do contrato de financiamento firmado para sua aquisição. Argumenta que o valor da causa nos embargos foi fixado em R$ 10.000,00 e jamais foi alterado, inexistindo base documental para elevar artificialmente o proveito econômico. Assevera que os cálculos apresentados pelo agravado são inconsistentes, pois afirmam utilizar base de R$ 6.205,60, mas chegam a valores superiores a R$ 12.523,39, incompatíveis com honorários de 10%. Sustenta que o depósito judicial realizado não constitui reconhecimento da dívida, tendo sido efetuado apenas para evitar a multa do art. 523, §1o, do CPC. Defende que os juros de mora foram aplicados de forma indevida antes do trânsito em julgado e que não há prova nos autos acerca do valor venal do veículo à época da penhora. Aduz, ainda, que o valor levantado pelo agravado carece de amparo documental e viola os arts. 85, 292, 492 e 489, §1o, IV, do CPC. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada, impedindo o levantamento dos valores depositados ou a prática de qualquer ato executivo até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 10% nos embargos de terceiro e, especificamente, ao valor que deve ser reconhecido como proveito econômico obtido pelo então embargante. Em cognição sumária, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos embargos de terceiro, cujo objeto era o veículo FIAT UNO EVO VIVAVE (CELEBRATION5) 1.0 9V FLEX 4P (AG) BASICO 2015/2016, penhorado no processo originário. O agravado utilizou como base do proveito econômico o montante de R$ 62.056,77, valor que, a princípio, não corresponde ao valor do veículo, mas ao saldo devedor do contrato de financiamento firmado pelo embargante para adquiri-lo. De acordo com o contrato de financiamento firmado pelo agravado para adquirir o veículo, o valor do bem era de R$ 28.000,00 (ID 73548564), de forma que há relevância no argumento trazido pelo agravante. O valor indicado para o veículo, segundo informa a tabela FIPE(https://www.webmotors.com.br/tabelafipe/carros/fiat/uno/2015/10 -evo-vivace-8v-flex-4p-manual?utm_source=chatgpt.com) era de R$32.000,00 para março de 2025, diferentemente do valor indicado na planilha inicial. Quanto aos encargos sobre os honorários, é de se ter em conta que estes somente se tornam exigíveis após a preclusão da decisão que a estabelece, momento a partir do qual se pode cogitar a mora do devedor. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, quando fixados em percentual, é a data do trânsito em julgado da decisão. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. (...) 6. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor do débito executado, devendo este ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015. IV. Dispositivo 7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, alterando a base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual eleito para o proveito econômico obtido, aqui representado pelo valor executado, com a incidência, sobre o montante de honorários, de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015. (REsp n. 2.173.635/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...) 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)” A planilha da execução fez incidir juros deste 2020, sem justificativa para tal, quando o trânsito em julgado da sentença somente ocorreu em março de 2025. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se evidente excesso de execução. Tal discrepância indica probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores depositados até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w